Tribunal: STF
Processo: RE 1411231
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIFERENÇAS POSSIVELMENTE EXISTENTES ENTRE A REMUNERAÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL E OS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES APÓS A CONVERSÃO EM PAGAMENTO DO TRIBUTO. LEI Nº 11.941, DE 2009. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL. BENEFÍCIOS DA LEI Nº 11.941/2009. VALORES CORRESPONDENTES À SELIC. PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL. 



    1. O benefício previsto no art. 1º, § 3º, I, da Lei nº 11.941/2009 não alcança o crédito tributário cujo depósito judicial tenha sido efetuado antes do vencimento, não havendo rubricas de multa, juros de mora e encargo legal a serem remitidas. 



    2. Os cálculos apresentados pelo Fisco se encontram em consonância com a orientação firmada pelo REsp 1.251.513, razão pela qual o levantamento de valores em prol do contribuinte e a conversão em renda em favor do Fisco, após as devidas atualizações, deverão se dar naqueles moldes. 



    3. Não há ofensa ao princípio da isonomia previsto nos arts. 5º, caput, e 150, II, da Constituição, pois não se pode dar tratamento igual para situações desiguais. 



    4. Impossível a subsunção da situação dos impetrantes no art. 1º, § 3º, I, da Lei nº 11.941/2009, pois se não existe multa, juros de mora e o encargo legal, não há objeto para que sejam aplicados os institutos da anistia e da remissão. 



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o Poder Judiciário só atua como legislador negativo, deixando de aplicar a norma declarada ilegal ou inconstitucional, sendo-lhe vedado conferir benefícios fiscais não previstos em lei ou estendê-los aos contribuintes não contemplados pela lei existente.” (e-doc. 8).



    2. Nas razões do recurso, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, sustenta violação ao art. 5º e ao art. 150, inc. II, da Constituição da República, porque desarrazoado e não equânime o tratamento dado pela Administração quanto à diferença possivelmente existente entre a remuneração de depósito judicial e os juros moratórios do crédito tributário após a conversão do depósito em pagamento. Aduz que a discriminação instituída premia o contribuinte inadimplente em detrimento do pagador, não beneficiado pela remissão a que alude a Lei nº 11.941, de 2009, instituidora do parcelamento tributário em questão (e-doc. 12).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor compreensão da controvérsia, reproduzo trecho da fundamentação do aresto vergastado:



    “'Como bem afirmado pelo juiz singular, a questão posta em Juízo foi objeto de julgamento junto ao egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmando-se entendimento no seguinte sentido: 



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. PARCELAMENTO OU PAGAMENTO À VISTA COM REMISSÃO E ANISTIA INSTITUÍDOS PELA LEI N. 11.941/2009. APROVEITAMENTO DO BENEFÍCIO MEDIANTE A TRANSFORMAÇÃO EM PAGAMENTO DEFINITIVO (CONVERSÃO EM RENDA) DE DEPÓSITO JUDICIAL VINCULADO A AÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE OS JUROS QUE REMUNERAM O DEPÓSITO JUDICIAL E OS JUROS DE MORA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE NÃO FORAM OBJETO DE REMISSÃO.



    1. A alegação de violação ao art. 535, do CPC, desenvolvida sobre fundamentação genérica chama a aplicação da Súmula n. 284/STF: 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia'. 



    2. A possibilidade de aplicação da remissão/anistia instituída pelo art. 1º, §3º, da Lei n. 11.941/2009, aos créditos tributários objeto de ação judicial já transitada em julgado foi decidida pela instância de origem também à luz do princípio da isonomia, não tendo sido interposto recurso extraordinário, razão pela qual o recurso especial não merece conhecimento quanto ao ponto em razão da Súmula n. 126/STJ: 'É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário'. 



    3. De acordo com o art. 156, I, do CTN, o pagamento extingue o crédito tributário. Se o pagamento por parte do contribuinte ou a transformação do depósito em pagamento definitivo por ordem judicial (art. 1º, §3º, II, da Lei n. 9.703/98) somente ocorre depois de encerrada a lide, o crédito tributário tem vida após o trânsito em julgado que o confirma. Se tem vida, pode ser objeto de remissão e/ou anistia neste ínterim (entre o trânsito em julgado e a ordem para transformação em pagamento definitivo, antiga conversão em renda) quando a lei não exclui expressamente tal situação do seu âmbito de incidência. Superado, portanto, o entendimento veiculado no item '6' da ementa do REsp. nº 1.240.295 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 5.4.2011. 



    4. O §14, do art. 32, da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 6/2009, somente tem aplicação para os casos em que era possível requerer a desistência da ação. Se houve trânsito em julgado confirmando o crédito tributário antes da entrada em vigor da referida exigência (em 9.11.2009, com a Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 10/2009), não há que se falar em requerimento de desistência da ação como condição para o gozo do benefício.



     5. A remissão de juros de mora insertos dentro da composição do crédito tributário não enseja o resgate de juros remuneratórios incidentes sobre o depósito judicial feito para suspender a exigibilidade desse mesmo crédito tributário. O pleito não encontra guarida no



    (...)



    Não é possível se argumentar que se estaria colocando em situação mais gravosa o contribuinte de boa-fé, que garantiu o crédito tributário mediante depósito, beneficiando aquele contribuinte devedor contumaz, o qual não ofereceu qualquer garantia ao seu débito, dando-se tratamento anti-isonômico e irrazoável, em afronta aos arts. 5º, caput e 150, II, da Constituição. 



    Esse argumento só teria pertinência na hipótese de realização de depósito do valor principal do tributo, da multa e dos juros, ou seja, tributo já com recolhimento em atraso. 



    Com efeito, não se pode igualar contribuintes com situações desiguais. Mora é demora, é o não cumprimento da obrigação no tempo, forma ou lugar acordados ou determinados, com a possibilidade de ser cumprida depois. 



    De acordo com o art. 1º, § 3º, I, da Lei nº 11.941/2009, os débitos que não foram objeto de parcelamentos anteriores a que se refere o artigo poderão ser pagos à vista, com redução de:



     - 100% das multas de mora e de ofício 



    - 40% das isoladas, 



    - 45% dos juros de mora e 



    - 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo legal; 



    Portanto, para obtenção do benefício é necessário que existam, em desfavor do contribuinte, pelo menos, uma multa de mora e de ofício ou uma multa isolada, os juros de mora e o encargo legal. 



    A primeira premissa a ser assentada é esta: pelos próprios termos do art. 1º, § 3º, I, da Lei nº 11.941/2009, o devedor, para ter direito ao benefício nele previsto deve necessariamente estar em mora (mora debendi). Vejamos as seguintes situações: 



    Primeira hipótese. 



    É a do contribuinte que deixou de pagar no prazo legal débito principal de natureza tributária. Por estar o contribuinte em mora, sobre esse débito incidirá multa, juros de mora e, depois da inscrição em dívida ativa, o encargo legal. 



    Esse contribuinte não ingressa em juízo para discutir a exigibilidade do débito.



     Ele tem direito ao benefício do art. 1º, § 3º, I, da Lei nº 11.941/2009 se optar por incluir o débito no parcelamento. 



    Com efeito, ele está em mora e sobre o débito principal há incidência de multa, juros de mora e encargo legal (parcelas objeto do benefício). 



    Segunda hipótese. 



    É a do contribuinte que deixou de pagar no prazo legal débito principal de natureza tributária. Por estar o contribuinte em mora, sobre esse débito incidirá multa, juros de mora e, depois da inscrição em dívida ativa, o encargo legal. 



    Esse contribuinte ingressa em juízo para discutir a exigibilidade do débito e efetua o depósito do valor principal, da multa, dos juros de mora e, conforme o caso, do encargo legal. Vencido na demanda, ele tem direito ao benefício do art. 1º, § 3º, I, da Lei nº 11.941/2009 se optar por incluir o débito no parcelamento. 



    Com efeito, ele está em mora e sobre o débito principal há incidência de multa, juros de mora e encargo legal (parcelas objeto do benefício). 



    Terceira hipótese. 



    É a do contribuinte que ainda tem prazo para pagar o débito principal de natureza tributária. Por não estar o contribuinte em mora, sobre esse débito NÃO incidirá multa, juros de mora e o encargo legal, pois sequer pode ocorrer inscrição em dívida ativa.



    Esse contribuinte ingressa em juízo para discutir a exigibilidade do débito e, por óbvio, efetua o depósito do valor principal. Vencido na demanda, ele não tem direito ao benefício do art. 1º, § 3º, I, da Lei nº 11.941/2009 se optar por incluir o débito no parcelamento. 



    Com efeito, ele NÃO está em mora e sobre o débito principal NÃO há incidência de multa, juros de mora e encargo legal (parcelas objeto do benefício). 



    Ressalte-se, não há juros de mora, pois o STJ, no julgamento do REsp nº 1.138.695/SC (DE de 31.05.2013), submetido ao regime do recurso repetitivo (artigo 543-C do CPC), sufragou o entendimento de que os juros que remuneram o depósito são remuneratórios e não moratórios.



    Conclusão lógica. 



    - Nos exemplos acima expostos, o primeiro e o segundo contribuintes encontram-se em situações iguais: ambos não pagaram o débito principal no prazo legal, razão pela qual estão em mora e sobre seus débitos incidirão multa, juros de mora e, depois da inscrição em dívida ativa, o encargo legal. 



    Ambos têm direito ao benefício do art. 1º, § 3º, I, da Lei nº 11.941/2009. 



    A única diferença é que o contribuinte da primeira situação não ingressou em juízo para discutir a exigibilidade do débito e o contribuinte da segunda situação ingressou em juízo para discutir a exigibilidade do débito e efetuou o depósito da multa, dos juros de mora e, conforme o caso, do encargo legal. 



    Está sendo dado tratamento igual para as situações iguais, em respeito ao princípio da isonomia previsto nos arts. 5º, caput, e 150, II, da Constituição. 



    Se o benefício não fosse concedido ao segundo contribuinte, haveria ofensa ao princípio da isonomia. Daí porque vale consignar que o só teria pertinência na hipótese de realização de depósito do valor principal do tributo, da multa e dos juros, ou seja, tributo já com recolhimento em atraso. 



    - O terceiro contribuinte, caso da impetrante, encontra-se em situação distinta do primeiro e do segundo contribuintes. 



    Ele ainda tem prazo para pagar o débito principal, razão pela qual NÃO está em mora e sobre seu débito NÃO incidirá multa, juros de mora e, depois da inscrição em dívida ativa, o encargo legal. 



    Não há ofensa ao princípio da isonomia previsto nos arts. 5º, caput, e 150, II, da Constituição, pois não se pode dar tratamento igual para situações desiguais. Impossível, de resto, a subsunção da situação dos impetrantes no art. 1º, § 3º, I, da Lei nº 11.941/2009, pois se não existe multa, juros de mora e o encargo legal, não há objeto para que sejam aplicados os institutos da anistia e da remissão. Não há multa a ser perdoada e não há encargos a serem remitidos. 



    Se o legislador optou por conceder o benefício somente para os devedores que estão em mora, trata-se de opção política. Em matéria fiscal, não é dado ao Poder Judiciário adequar a lei ao que a parte alega ser justo. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o Poder Judiciário só atua como legislador negativo, deixando de aplicar a norma declarada ilegal ou inconstitucional, sendo-lhe vedado conferir benefícios fiscais não previstos em lei ou estendê-los aos contribuintes não contemplados pela lei existente.” (destaques acrescidos).



    4. Neste aspecto, e à luz da referência feita pela Corte regional ao paradigma do Superior Tribunal de Justiça em apreensão da sistemática do parcelamento tributário, remissão e anistia da Lei nº 11.941, de 2009, tem-se que a solução da lide está exclusivamente assentada em parâmetro infraconstitucional, não logrando êxito o recorrente em demonstrar a ofensa aos princípios da isonomia e da razoabilidade. 



    5. É neste sentimento o entendimento esposado pelas Turmas deste Excelso Pretório:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. LEI 11.941/2009. REQUISITOS. 1. É ônus da parte Agravante impugnar especificadamente todos os fundamentos da decisão recorrida. 2. A aferição do preenchimento dos requisitos necessários ao parcelamento de débito tributário, por via do REFIS, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.”



    (ARE nº 1.022.121-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 02/05/2017, p. 29/05/2017).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL. CONVERSÃO EM RENDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. RESGATE. LEI Nº 11.941/2009. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 894.187-AgR/RS, Rel. Min.Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/02/2016, p. 1º/03/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL. CONVERSÃO EM RENDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. RESGATE. LEI 11.941/2009. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes. II – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 790.778-AgR-DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,j. 27/05/2014, p. 12/06/2014).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator